Tribunal: TJDFT
Processo: 0716430-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. DECLINAÇÃO EX OFFICIO DA COMPETÊNCIA. INADEQUAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I. Incompetência territorial, de índole relativa, não pode ser conhecida de ofício pelo juiz, nos termos dos artigos 64, caput, e 65, caput, do Código de Processo Civil.
II. Ressalvada a hipótese do artigo 63, § 3o, do Código de Processo Civil, o juiz não deve exercer ex officio o controle da incompetência territorial, mesmo no campo das relações de consumo.
III. Segundo preceitua a Súmula 23 do TJDFT, “em ação proposta pelo consumidor, o juiz não pode declinar de ofício da competência territorial”.
IV. Recurso conhecido e provido.